Tribunal: TJES
Processo: 0034680-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034680-52.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARNOBIO RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0034680-52.2014.8.08.0024

Falsificação de documento público
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto em face da r. sentença de fls. 550/554, que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no Art. 304 c/c o Art. 297 do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, requerendo, em suma, a absolvição.

Consta dos autos que em agosto de 2014 o denunciado
ARNOBIO RIBEIRO DOS SANTOS
tentou realizar a transferência das placas, de particular para taxi, do veículo GM Classic, placas MTW-4765, apresentando à Ciretran de Vitória/ES, um documento falsificado pelo denunciado
EDIMAR ALVES DA SILVA
(fls. 58 e 78/106), de emissão da Prefeitura Municipal de Viana/ES.

Para que fosse concretizada a empreitada criminosa, o denunciado
EDIMAR ALVES DA SILVA
elaborou um documento falso como se fosse emitido pela Prefeitura Municipal de Viana/ES e como se fosse assinado por
David Rodrigues Moraes Silva,
responsável pelo Departamento de Fiscalização de Posturas daquele município e entregou esse documento ao denunciado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS

.

De posse desse documento, o denunciado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS

, que tinha conhecimento de sua falsidade, apresentou o documento junto com outros à Ciretran de Vitória/ES, para obtenção das placas de táxi.

Realizado exame pericial (fls. 79/106), concluiu-se que referido documento e a assinatura nele aposta eram falsos.

Diante de tais fatos, o ora Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 304 c/c o Art. 297 do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição sob o fundamento de que a conduta se amoldaria a crime impossível (17, CP), por se tratar de falsificação grosseira, e, portanto, incapaz de efetivamente enganar ou ludibriar a outrem.

De plano destaca-se que em relação a
materialidade
delitiva, esta restou demonstrada pelo Inquérito Policial (fls. 21/22, 23 e 24), Autos de Apreensão (fls. 81/85), Laudo Pericial de Exame Pericial Grafotécnico nº 5.424/2014 (fls. 86/108), Auto de Colheita de Material para Exame Grafotécnico (fl. 308), Auto de Entrega nº 035/2015 (fls. 325/334), Laudo de Exame de Perícia em Veículo nº 8530/2015 (fls. 382/384) e o Relatório Final de Inquérito Policial.

Já a
autoria
do crime, pode ser observada por
meio das provas
testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório,
que confirmam
o reconhecimento do recorrente como sendo o autor dos delitos.

Nesse ponto, destaca-se que o Apelante negou em juízo de que tinha conhecimento da falsidade do documento, afirmando que conheceu a pessoa de

EDIMAR ALVES DA SILVA
dentro do Detran, apresentando-se como despachante e que acreditou na regularidade do documento, não indo até a Prefeitura de Viana/ES, se certificar da autenticidade (fls. 524/526).

O réu

EDIMAR ALVES DA SILVA
, interrogado em Juízo (mídia - fl.511), também negou a prática dos crimes a ele imputados, alegando, em resumo, que conhece o acusado

ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
, pois sabe que ele é taxista e já o viu trabalhando, mas jamais confeccionou ou mandou confeccionar qualquer documento para ele e que nunca encontrou

ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
dentro do DETRAN.

A testemunha
Oziel Pereira de Souza
(mídia - fl. 511), afirmou jamais ter presenciado qualquer tipo de conversa de

EDIMAR ALVES DA SILVA

com

ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
.

A testemunha
Wilker Assis Mischiatti
(mídia - fl. 476), afirmou que conhece ambos os acusados, já que era taxista há muito tempo e que tanto

ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
,
quanto

EDIMAR ALVES DA SILVA
também são taxistas. No entanto, confirmou que “desemplacou” o seu veículo GM Classic que utilizava como táxi para particular e, posteriormente, o vendeu para o acusado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
.

As declarações prestadas pelo Delegado de Polícia
Maurício Gonçalves da Rocha
, em Juízo (mídia - fl. 476), responsável pela prisão do acusado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
(Nota de Culpa à fl. 14), afirmou que participou de uma investigação de emissão fraudulenta de permissão para operar táxis no município de Cariacica/ES, estando, portanto, familiarizado com a existência de táxis que operavam de forma irregular e a forma como se operava a falsificação para concessão de autorização.

Afirmou que o acusado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
transitava com o veículo sem adesivação da Prefeitura, motivo pelo qual levantou suspeitas por parte do Delegado que, imediatamente, passou as informações do veículo, via rádio, para a Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, tendo recebido como resposta que o antigo proprietário do automóvel em questão era um dos investigados da operação que ocorria no município de Cariacica/ES e, em razão disso, decidiu abordar o veículo, que não estava padronizado de acordo com as determinações da legislação do município de Viana/ES (Decreto nº 002/2014).

No momento da abordagem, o acusado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
, além de demonstrar nervosismo e apreensão, quando foram solicitados os documentos do suposto táxi apenas apresentou o documento do veículo e tentou disfarçar, alegando que estaria tudo certo junto ao Detran.

Destacou, ainda, que ficou clara a ciência do acusado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS,
quanto à irregularidade da documentação do veículo, quando solicitou o alvará concedido pela prefeitura e o réu tentou desconversar apresentando apenas no CRV - Certificado de Registro do Veículo, afirmando que estaria tudo correto junto ao órgão competente.

A testemunha
David Rodrigues Moraes Silva,
servidor do município de Viana/ES, afirmou categoricamente que a assinatura constante no documento de fl. 58, apresentado pelo acusado
ARNÓBIO RIBEIRO DOS SANTOS
ao Ciretran de Vitória/ES, não é sua, além do carimbo que consta no referido documento não pertencer ao Departamento Municipal de Fiscalização de Posturas.

Assim, observa-se que há elementos suficientes nos autos para a comprovação de que o Apelante tenha efetivamente praticado a ação delituosa para a obtenção de registro como taxista, eis que não adotou as providências necessárias na referida transação, respondeu apenas que deu sequência ao processo de transferência do veículo de particular para táxi depois de receber o documento das mãos do suposto despachante que conheceu no Detran.

O d. Magistrado de primeiro grau salientou, ainda, que o Apelante
“não soube sequer apontar o nome completo dessa pessoa, numa clara intenção de eximir-se da responsabilidade quanto aos fatos imputados a ele, haja vista que tais alegações mostraram-se totalmente dissonantes das demais provas angariadas nos autos”.

Demonstrado, portanto, que o Apelante tinha ciência da falsidade do documento e da implicação legal em utilizar o veículo como táxi.

Sendo assim, mantém-se a condenação do Recorrente, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO – NÃO COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação quando lastreada em provas sólidas da materialidade e da autoria delitiva.

2. Há elementos suficientes nos autos para a comprovação de que o Apelante tenha efetivamente praticado a ação delituosa com o intuito de obter registro como taxista, eis que não adotou as providências necessárias na referida transação e respondeu apenas que deu sequência ao processo de transferência do veículo de particular para táxi depois de receber o documento das mãos do suposto despachante que conheceu no Detran.

3. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.